Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728843-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA MARIA BOLSON EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face da decisão monocrática de ID 61505341, que não conheceu o recurso inominado interposto pelo réu, ante a afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Em suas razões (ID 61579103), a parte recorrida/embargante afirma que a decisão não se manifestou em relação aos honorários de sucumbência devidos em razão do não conhecimento do recurso do réu. Contrarrazões apresentadas (ID 62445867). É o relatório. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, assiste razão à parte embargante, na medida em que a decisão de ID 61505341 não conheceu do recurso inominado interposto pela parte ré, contudo, deixou de fixar os respectivos honorários advocatícios, considerando o oferecimento de contrarrazões ao recurso inominado (ID 60975915). Desse modo, ACOLHO os presentes embargos de declaração para reconhecer a omissão existente na decisão de ID 61505341 e condenar o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora